Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722542-64.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO LIMA BARROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que o recurso de apelação (ID 29098974) e as razões recursais (ID 29998638) do apelante foram apresentados por intermédio do Dr. Rangel Alves Lopes (OAB/DF no 44.704), sem, no entanto, ter sido apresentada procuração outorgada por Fabio Lima Barros, mesmo com a determinação constante do Despacho de ID 29823229. Assim, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que realize as providências pertinentes para que o advogado subscritor do recurso e das razões recursais seja intimado para regularizar a representação, devendo juntar procuração assinada por Fabio Lima Barros, no prazo de 05 (cinco) dias. Regularizada a representação processual, autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator